Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007976-21.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALOMAO PINA FERREIRA

Advogado(s)
:
MURILO HENRIQUE BALSALOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito previdenciário.
A
pelação cível.
A
uxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho.
A
usência de redução da capacidade laboral comprovada por perícia judicial.
M
anutenção da sentença de improcedência.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação acidentária visando à concessão de auxílio-acidente, com DIB no dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve redução da capacidade laboral, após a consolidação das lesões oriundas de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial afirma que não há incapacidade nem sequela que reduza a capacidade laboral para a atividade habitual.
4. As respostas periciais indicam inexistirem alterações funcionais, concluindo pela plena capacidade laboral.
5. Ainda que incontroversos o acidente de trabalho e a condição de segurado, não se comprova redução da capacidade laboral, requisito essencial para o auxílio-acidente.
6. A parte autora não produz prova capaz de afastar as conclusões periciais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
7. A jurisprudência citada reforça o entendimento de que a ausência de incapacidade ou redução funcional inviabiliza a concessão do benefício acidentário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação simultâneos de nº
8007976-21.2024.8.05.0274
, sendo apelante
SALOMAO PINA FERREIRA
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.